Tribunal: TJDFT
Processo: 0711698-12.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711698-12.2022.8.07.0004 RECORRENTE: MARIA DAS GRAÇAS ANDRADE SENA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a autoria e materialidade do crime de roubo imputado à ré na denúncia. 2. Recurso conhecido e desprovido A recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Em que pese a ré ter negado a autoria do delito, afirmando, em síntese, que tinha um caso com OSCAR e que ele comprou o notebook e os outros itens, como se fosse um empréstimo e ela pagaria a ele em parcelas, nota-se que suas declarações estão cheias de contradições sobre os fatos e isoladas diante do conjunto probatório, que é suficiente para a condenação pelo crime de roubo da forma descrita na denúncia [...] Logo, evidenciada a prática da conduta descrita no artigo 157, do Código Penal (crime de roubo), mostra-se inviável a absolvição” (ID. 61390215). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016